Tribunal: TJMT
Processo: 1028696-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028696-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO ALMEIDA E SILVA - CPF: 032.047.684-73 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), NOEMY LUCIANE COLONTONI - CPF: 502.675.231-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT

ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão que determinou a retificação da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, concedida à parte exequente, para equivaler a 100% do salário de benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença que a antecedeu.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a aplicação das regras introduzidas pela Emenda Constitucional no 103/2019 no cálculo da RMI em benefícios concedidos após sua vigência, mas com início da incapacidade anterior;

(
ii
) a possibilidade de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente com base em 100% do salário de benefício utilizado no auxílio-doença, conforme o §7o do art. 36 do Decreto 3.048/99.

III. Razões de decidir

3. O cálculo do benefício deve observar a legislação vigente à época do fato gerador, aplicando-se o princípio
tempus
regit

actum
, conforme entendimento consolidado pelo Tema 704 do STJ e pela Súmula 557 do STJ.

4. A incapacidade laboral, comprovada desde 2013 e anterior à vigência da EC no 103/2019, impede a aplicação das novas regras constitucionais e impõe a aplicação do Decreto 3.048/99.

5. A garantia da irredutibilidade dos benefícios previdenciários determina que a RMI da aposentadoria não seja inferior ao valor do auxílio-doença que a antecedeu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O cálculo da Renda Mensal Inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar o §7o do art. 36 do Decreto 3.048/99, garantindo 100% do salário de benefício utilizado no auxílio-doença que a antecedeu.

2. A aplicação das normas da Emenda Constitucional no 103/2019 é incabível para benefícios cuja incapacidade tenha se iniciado antes de sua vigência."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 3.048/1999, art. 36, §7o; CF/1988, art. 194, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 704; Súmula 557/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
Noemy
Luciane
Colontoni
, que acolheu parcialmente o pedido da exequente e determinou a retificação da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária concedida para que seja reajustada nos mesmos índices
do
benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária
(
Id.
169734484 –
Pje
1o grau – Proc. n. 1021515-19.2022.8.11.0003).

O INSS alega que é indevida a aplicação d
o art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99 para fins de concessão de
100% do salário

de

benefício no cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente
.

Assevera
que
a Renda
Mensal Inicial (RMI) deve seguir as regras da EC 103/2019,
pois a
incapacidade
da recorrida
foi fixada após sua vigência. Argumenta que a decisão afronta os critérios atuais de cálculo previdenciário, requerendo ajuste às normas vigentes.

Invoca diversos dispositivos legais e constitucionais, incluindo o art. 2o, § 1o do Dec. 4.657/42, art. 202 da Lei no 9.112/90 e art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Além disso,
prequestiona
os artigos 5o, inciso XXXVI e 93, inciso IX, da Constituição Federal, os artigos 11, 489, § 1o, IV, 502 e 503 do Código de Processo Civil, bem como o art. 2o, § 1o, do Decreto 4.657/42 e o art. 202 da Lei no 9.112/90.

Indeferid
o o pedido de efeito suspensivo
(Id.
246494689
).

Nas contrarrazões
,
a agravada sustentou sua defesa no art. 3o da
EC 103/2019
que
garante
a aplicaçã
o
da legislação vigente à

época do cumprimento dos requisitos para concessão d
os
benefícios
previdenciários.

Cita o
Enunciado no 214 do FONAJEF
, sustentando que este
determina a aplicação da legislação vigente à data do início da incapacidade, mesmo que precedida de auxílio-doença. Defende que o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria deve observar o § 7o do art. 36 do Decreto 3.048/99, garantindo 100% do salário-de-benefício usado no auxílio-doença, de modo que o Tema 704 do STJ e a Súmula 557 do STJ reforçam esse entendimento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela não intervenção ministerial (Id.
255110693)
.

Registro que o agravante é dispensado do pagamento de preparo, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), inconformado com a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
Noemy
Luciane
Colontoni
, que acolheu parcialmente o pedido da exequente e determinou a retificação da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária concedida para que seja reajustada nos mesmos índices do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária (Id. 169734484 –
Pje
1o grau – Proc. n. 1021515-19.2022.8.11.0003).

Cinge a controvérsia recursal a respeito da aplicação das normas introduzidas pela Emenda Constitucional no 103/2019 e ao cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), especificamente sobre a possibilidade de aplicar as novas regras nos casos em que o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença)
que antecedeu a aposentadoria, fo
r
concedido antes da vigência da referida emenda.

Acerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento
de que “
a

concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus
r
egit

a
ctum
.
[...]
”

(STJ - AR: 4291 SP 2009/0138029-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI
)
.

Além disso, o
s

Enunciado
s
no 213 e 214 – FONAJEF
orientam
que:

“
O cálculo dos benefícios por incapacidade deve observar os critérios da legislação anterior à entrada em vigor da EC 103/19, quando a data de início da incapacidade a preceder
, mesmo que a DER seja posterior”
.

“
O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a lei vigente à época do início da incapacidade permanente
, ainda que precedido de auxílio-doença
”.

Estabe
lecida esta
s
premissa
s

verifica-se
que
,

no caso em apreço a
data do início da incapacidade da segurada foi
definida em laudo médico em19
de setembro de
2
013

(
Id.
107419585 –
pdf
. 07 -
Pje
1o grau - 1021515-19.2022.8.11.0003
)
. E mais do que isso, a
segurada
encontrava-se
em gozo do benefício por incapacidade temporária antes da EC no 103/2019,
isto é, em
28 de setembro de 2013 (Id. 94091944 –
pdf
. 01),

posteriormente
convertido em apos
entadoria por in
capacidade permanente.

À vista disso, mesmo que
a conversão do benefício tenha ocorrido em data posterior à promulgação da Emenda Constitucional, a Renda Mensal Inicial não pode ser fixada em valor inferior ao já
determina
do
, em respeito ao princípio
tempus
regit

actum
e à garantia da irredutibilidade dos benefícios previdenciários.

Nesta toada, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
, deve-se aplicar a legislação vigente à época do fato gerador para o cálculo da Renda Mensal Inicial da beneficiária, sendo o Decreto 3.048/1999 a norma pertinente. Assim, é incabível, no caso, a aplicação do disposto no art. 26, § 3o, da EC 103/2019.

Pois bem.

Na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça firmou-se
o
Tema 704
,
segundo o qual
:

“
A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma
estabe
lecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral
”
.

Esse entendimento guarda similitude com a Súmula 557 do STJ, que igualmente prevê que a RMI da aposentadoria por invalidez, quando precedida de auxílio-doença, deve observar o art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, reforçando a aplicação de 100% do salário-de-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença.

Assim, o
Decreto 3.048/99
, norma aplicável na espécie, dispõe expressamente:

Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados:
[...]

§ 7o A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do
auxílio doença
, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral”.

Na hipótese em apreço
, a

assim dispôs o juízo singular na decisão ora combatida

(
Id.
169734484
–
Pje
1o grau: 1021515-19.2022.8.11.0003):

Ainda que o novo benefício de aposentadoria por incapacidade permanente tenha sido concedido somente a partir do dia seguinte da cessação do auxílio por incapacidade temporária em 11/12/2021, a incapacidade laboral remonta a data de 13/09/2013 (como afirmado pelo perito), que ensejou a concessão do
auxílio doença
603.543.720-0, o qual foi pago de 28/09/2013 a 10/12/2021.

Assim, na hipótese em que a aposentadoria por incapacidade permanente decorre de conversão de auxílio por incapacidade temporária concedido em 28/09/2013, ou seja, anterior à entrada em vigor da reforma, a renda mensal da aposentadoria deve ser de 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio por incapacidade temporária.

Ademais, na conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, após a EC 103/2019,
o valor do novo benefício não pode ser inferior ao concedido anteriormente
, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade e da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários, previsto no artigo 194, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal.

Neste sentido,
consoante entendimento do magistrado
a Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) deve corresponder a 100% do salário de benefício utilizado no cálculo da renda mensal inicial do auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) que a precedeu.

Este
também
é o
posicionamento deste
E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES DO STF E STJ – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA N.o 85 DO STJ – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA – DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – RENDA MENSAL INICIAL – CÁLCULO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE SEGURADA PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.[...]

3.
Os benefícios previdenciários são regidos pela Lei vigente à época do fato gerador ou do momento em que satisfeitos os requisitos para a sua concessão, com base no princípio tempus
regit

actum
. Desse modo, a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder a 100% (cem por cento) do salário de benefício que serviu de base de cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. [...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000322-19.2022.8.11.0044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Destarte, estou convencido de que a decisão agravada deve ser mantida, pois a Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente não pode ser inferior ao valor do benefício de auxílio-doença que a precedeu, em conformidade com a legislação vigente à época do fato gerador.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos da

Constituição Federal,
Código de Processo Civil,

EC 103/2019, Dec. 4.657/42, Lei no 9.112/90

e
dos acórdãos citados em sede recursal, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto p
elo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
mantendo a decisão recorrida
para fins de:

a) D
eterminar que o INSS promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a retificação da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente concedida à agravada (no 648.409.867-4), para constar como sendo o valor correspondente a 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença no 603.543.720-0 (R$ 1.794,27 – id. 148182111), reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

b) Intime-se a

CEAB - Central Regional de Análise de Benefício, com endereço na Avenida Getúlio Vargas, n.o 553, Cuiabá/MT,

para,

no prazo de 30 (trinta dias),

providenciar a retificação da RMI do benefício no 648.409.867-4.

c) Sem prejuízo, intime-se também a Advocacia-Geral da União – Procuradoria Geral Federal no Estado de Mato Grosso, na Avenida General Ramiro de Noronha Monteiro, 294, Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP: 78043-180,

para, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciar a retificação da RMI do benefício no 648.409.867-4.

d) Quanto ao pagamento das parcelas atrasadas,
depois de retificado a RMI do benefício
(quando terá condições de trazer demonstrativo discriminado de todo período a ser executado, inclusive ao período posterior a dezembro de 2023 até a data da retificação da RMI),
intime-se
a parte exequente
(agravada)
para promover a execução nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024